Tribunal: TJDFT
Processo: 0746828-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Ementa: Direito penal. Direito Processo Penal. Habeas corpus. Trancamento de procedimento investigatório criminal - PIC. Medida excepcional. Ausência de justa causa não comprovada. Incursão probatória. Ordem denegada.
I. Caso em exame
1. Trata-se de ação constitucional de Habeas Corpus possuindo como objeto o trancamento do Procedimento Investigatório Criminal - PIC, instaurado pelo GAECO/MPDFT em desfavor do paciente.
II. Questão em discussão
2. Discute-se a existência de ilegalidade ou ausência de justa causa que justifique o trancamento do procedimento investigatório, diante da alegação de imputação genérica, ausência de indícios mínimos de autoria e prejuízos profissionais decorrentes da investigação.
III. Razões de decidir
3. O trancamento de Procedimento de Investigação Criminal – PIC, por meio de habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas quando demonstrada, de plano, a atipicidade da conduta, a ausência de justa causa ou a inexistência de indícios mínimos de autoria e materialidade.
4. A investigação instaurada pelo Ministério Público visa apurar supostos crimes relacionados a contratações públicas, com base em elementos preliminares que indicam possível conluio entre entidades participantes de certame.
5. A análise aprofundada das alegações defensivas demanda incursão probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus.
6. Não se verifica, no momento, excesso de prazo injustificado ou constrangimento ilegal que autorize o trancamento do procedimento investigatório.
IV. Dispositivo
7. Habeas Corpus conhecido e ordem denegada.